Tribunal: TJMT
Processo: 1008925-66.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008925-66.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ELIEZER LEMES DE MORAES - CPF: 329.015.691-53 (APELANTE), ROGERIO NAVES DA SILVA - CPF: 862.007.981-68 (ADVOGADO), GRACIELE BENEDITA DE MATTOS FONTES - CPF: 109.084.121-34 (APELANTE), MARISETE GARCIA DUARTE - CPF: 207.773.021-87 (APELANTE), OSVALDINA GOMES DO CARMO ROSA - CPF: 406.120.661-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO PARA O RECONHECIMENTO DE PROVIMENTO EM CARGO PÚBLICO EM RAZÃO DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO OPERADA – MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

In casu
, pretendem os Recorrentes a retificação de ato administrativo de nomeação precária para o reconhecimento de provimento em cargo público em razão de aprovação em concurso público.

O termo inicial do prazo quinquenal para atacá-lo foi a data da sua posse, qual seja, 6-3-2003. Portanto, distribuída esta ação apenas em 23-3-2017 é inafastável o reconhecimento da ocorrência da prescrição.

Honorários recursais. Majoração, na forma do artigo 85, § 11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 1008925-66.2017.8.11.0041

APELANTES
: ELIEZER LEMES DE MORAES E OUTROS

APELADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Eliezer Lemes de Moraes, Graciele Benedita de Mattos Fontes, Marisete Garcia Duarte e Osvaldina Gomes do Carmo Rosa contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Retificação de Ato Administrativo para o reconhecimento de provimento em cargo público em razão de aprovação em concurso público c/c indenização por danos morais ajuizada pelos Apelantes em desfavor do Estado de Mato Grosso acolheu a prejudicial de prescrição e julgou improcedente o pedido inicial, declarando extinta a ação com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Condenou os Requerentes no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, observando a condição suspensiva de exigibilidade, nos termos da Lei no 1.060/1950.

Irresignados os Apelantes sustentam que, o prazo prescricional, considerando as particularidades do caso em tela, iniciou-se após o trânsito em julgado do Mandado de Segurança no. 8354/2009, em 18-2-2013, cujo prazo para propor a presente ação escoou em 18-2-2018, e a ação foi distribuída em 23-3-2017, ou seja, dentro do prazo legal.

Asseveram que, o direito da ação nasceu para os Apelantes quando foram exonerados do serviço público por conta do Termo de Ajustamento de Conduta, por meio do ato administrativo no. 50/2009/CRH, publicado no Diário Oficial no. 8020, em 21-1-09.

Afirmam que, antes de tal ato, não tinham tratamento diferenciado por parte da administração do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, já que eram considerados estatutários estáveis e percebiam todos os direitos relativos aos servidores estáveis e efetivos, consoante demonstra
holerites
anexos, onde consta a expressão “estatutário estável”.

Asseguram que, não faz sentido reconhecer a prescrição relativo ao pedido em tela, uma vez que, considerando tratar-se de contratação precária, a qual deveria servir para atender situação específica, foi utilizada por um longo hausto de tempo e, deve ser considerada renovada a cada ano, ou seja, prestação de trato sucessivo.

Aduzem, ainda, que, não buscam por meio da presente ação a nomeação em concurso público, uma vez que eles já foram nomeados, tomaram posse e estão há quinze anos prestando serviço à população da baixada cuiabana. O que se busca é uma correção de palavras, a correção de um erro cometido na confecção do termo de posse e não a nomeação em concurso propriamente dita.

Garantem que, a manifestação lançada no id. 13952735 é omissa, uma vez que, não informou que o citado concurso público foi prorrogado em 19 de janeiro de 2007 com efeitos retroativos à data de 24-7-2005. O que implica dizer que os Apelantes foram chamados a preencher as vagas que surgiram para inspetores de menores ainda na validade do concurso público, de modo que o ato administrativo deveria ter sido o termo de posse por provimento em concurso público e não contratação precária, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal.

Com esses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar procedente o pedido deduzido na inicial, com a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pela majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Foi certificado no id. 32260705 a tempestividade do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 33925976).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Eliezer Lemes de Moraes, Graciele Benedita de Mattos Fontes, Marisete Garcia Duarte e Osvaldina Gomes do Carmo Rosa contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Retificação de Ato Administrativo para o reconhecimento de provimento em cargo público em razão de aprovação em concurso público c/c indenização por danos morais ajuizada pelos Apelantes em desfavor do Estado de Mato Grosso acolheu a prejudicial de prescrição e julgou improcedente o pedido inicial, declarando extinta a ação com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Antes de analisar o recurso, faz-se necessária a contextualização dos fatos para melhor compreensão.

Os Apelantes/Autores são servidores
estáveis
do Poder Judiciário por força do Recurso Extraordinário no 672.908/MT, oriundo do Mandado de Segurança no 8354/2009, impetrado por Eliezer Lemes de Moraes e demais Apelantes/Autores contra o ato do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, consubstanciado nas rescisões dos contratos temporários dos então Impetrantes, que foram levadas a efeito por intermédio do Ato no. 050/2009/CRH, disponibilizado no DJE em 21-1-09.

Eis a ementa do Mandado de Segurança:

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO ADMINISTRATIVO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDORES – CONTRATO TEMPORÁRIO SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS – ESTABILIZAÇÃO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS – CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

Na aplicação da lei, devem o Administrador Público e o julgador valorar os princípios da boa fé e da segurança jurídica, cânones constitucionais que sustentam a própria teia social; ainda que o ingresso no serviço público tenha se dado de modo precário, a renovação dos contratos temporários por longo tempo confere ao servidor a justa expectativa de se manter no serviço público, caracterizando abusividade a sua exoneração
ad nutum
, sob a alegação singela de expiração do prazo contratual.

Os Apelantes prestaram concurso público, regido pelo Edital 38/98/NCSP, de 24-4-1998, homologado em 20-3-2001 e permaneceram na relação de classificados no certame.

Em 19-1-2007 o concurso foi prorrogado pelo prazo de dois anos com efeitos retroativos a 24-7-2005.

Já no ano de 2003 foram
contratados temporariamente
, de forma precária, pelo Poder Judiciário, conforme o termo de posse assinado em 6-3-2003, então atacado, para exercerem a função do cargo de Inspetor de Menor (Agente da Infância) da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca da Capital.

Existiu o Procedimento de Controle Administrativo n. 0005453- 88.2009.00.0000, instaurado pelo Conselho Nacional de Justiça que constatou a contratação de grande quantidade de servidores sem levar em consideração a exigência constitucional de realização de concurso público, tendo sido recomendado ao Tribunal Estadual a imediata adequação desses casos. Em atenção ao referido procedimento e ao disposto art. 19 do ADCT da Constituição Federal que preceitua como estáveis, apenas os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da constituição da república, ocorreu a exoneração dos Apelantes/Autores, por meio do ato administrativo no 50/2009/CRH, publicado no Diário Oficial no 8020, de 21-1-2009.

A exoneração dos Apelantes respeitou e teve como base o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Ministério Público Estadual de Mato Grosso e Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Após a exoneração, os Apelantes/Autores impetraram Mandado de Segurança no. 8354/2009, no qual
buscavam permanecer no exercício de suas funções
,
por força do princípio da segurança jurídica e da decadência do direito da Administração em rever os seus atos, nos termos do art. 54 da Lei n. 9.787/99, uma vez que, segundo eles, foram admitidos há mais de 5 (cinco) anos no serviço público.

O Tribunal Pleno, por maioria, concedeu a ordem, determinando o
retorno dos servidores aos cargos e deferindo a estabilidade
, sob o fundamento da segurança jurídica, advertindo que este prevalece sobre o insculpido no artigo 37, II, da CF, decisão mantida no RE 672.908/MT.

Feito esse breve esclarecimento, passo a análise do recurso.

Na presente ação, os Apelantes/Autores pugnam pela retificação do Ato Administrativo no. 26/2003/CM, para fazer constar que o provimento público se deu por meio de concurso público, ao invés de contratação temporária, ao argumento de que prestaram e foram aprovados no concurso público regido pelo Edital no. 38/98/NCSP, de 24-4-1998, e que foram vítimas de um erro da Administração, que lhes causa transtorno desde que tomaram posse no ano de 2003.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos e os documentos que instruem a ação, tenho que agiu com acerto o Magistrado de Primeiro Grau.

Isso porque, é cediço que o Mandado de Segurança interrompe o prazo prescricional para a propositura da ação ordinária. Entretanto, na hipótese dos autos, não há que se falar em interrupção do prazo, uma vez que os pedidos formulados no mandado de segurança e na presente ação ordinária são totalmente diferentes.

No voto-vista o Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha delimitou bem a questão tratada no mandado de segurança. Veja-se:

[...]. O voto do e. Relator elucida a questão, porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada.

A questão debatida nos autos trata especificamente da concessão de estabilidade aos servidores lotados no serviço público há mais de 06 (seis) anos, visto que neste caso específico o presidente do Tribunal de Justiça rescindiu o contrato temporário dos impetrantes.

O eminente relator entendeu que o ato impugnado não foi praticado com ilegalidade ou abuso, de modo que denega a segurança por ausência de direito líquido e certo. Por seu turno, o e. Des. José Jurandir de Lima divergiu do entendimento, concedendo a segurança, determinando o retorno definitivo dos servidores aos seus cargos e deferindo a estabilidade.

Para tanto, usou como fundamento o princípio constitucional da segurança jurídica, advertindo que este prevalece sobre o insculpido no art. 37, II, da CF. [...]. [Destaquei].

E, ainda:

[...].

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO EXMO. SR. DR. CIRIO MIOTTO (23o VOGAL)

Senhor Presidente: Indago do 16o vogal, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, se a concessão é para tomar posse ou para se alcançar a estabilidade?

ESCLARECIMENTO EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (16o VOGAL)

Eminente Doutor Cirio Miotto:

O pedido dos impetrantes consiste no seguinte: pleiteiam o retorno e que seja mantida a estabilidade, porque já se passaram 05 (cinco) anos e, também, o pleito traz em consideração esse fato que teriam prestado concurso e não foram nomeados, então, inclusive, que isso sirva de base para o alcance da estabilidade.

[...].

Da leitura do excerto do acórdão alhures colacionado, observa-se que no mandado de segurança foi tratada a questão da
estabilidade
dos Apelantes, enquanto que, na presente ação ordinária pretendem a retificação do ato administrativo de nomeação precária ocorrido no ano de
2003
.

Apesar de conter no julgado entendimento de que a contratação dos Impetrantes realizada pela Administração, no prazo de validade do concurso, a título precário, evidencia necessidade de preenchimento de nova vaga e gera direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso para o cargo com as mesmas funções, nota-se pela ementa acima transcrita que, de fato, somente foi concedida a estabilidade aos servidores ora Recorrentes.

Além disso, no mandado de segurança nem podia ser discutida a nomeação no concurso já que ultrapassado em muito o prazo decadencial de cento e vinte dias da expiração do prazo de validade do concurso.

Desse modo, conforme bem pontuado pelo Magistrado de Primeiro Grau, o termo inicial do prazo quinquenal para atacar/retificar ato administrativo, objeto da presente ação, é a data da posse. Portanto, distribuída esta ação apenas no ano de
2017
é inafastável o reconhecimento da ocorrência da prescrição.

Eis o teor da sentença:

[...]. Flui da narrativa que o pedido posto para retificar o ato, do termo de posse para reconhecimento de provimento em cargo público, em razão de aprovação em concurso público, não foi objeto do mandado de segurança que assegurou os requerentes no cargo, nem mesmo foi objeto de pedido administrativo. Inclusive, os requerentes admitem este fato na petição ID 14308270.

Não se deve esquecer que a ação mandamental interrompe, e, de fato interrompeu, o prazo de prescrição para a propositura de ação ordinária. Todavia, não há falar-se em suspensão do prazo prescricional quando os objetos das demandas são totalmente diferentes.

No Mandado de Segurança n.o 8354/2009 os autores pleitearam “ permanecer no exercício de suas funções por força do princípio da segurança jurídica e da decadência do direito da Administração em rever os seus atos, nos termos do art. 54 da Lei n. 9.787/99, uma vez que, segundo eles, foram admitidos há mais de 05 (cinco) anos no serviço público, bem como o direito líquido e certo à nomeação no cargo de Inspetor de Menor (hoje Agente de Infância), em razão de terem sido aprovados no concurso público para o cargo de Inspetor de Menor”.

Por sua vez, a ordem foi concedida dando-lhes a estabilidade ao fundamento de terem prestado serviço a mais de cinco anos de contrato temporário e que a contratação irregular evidenciou necessidade de preenchimento de nova vaga em razão do direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado, de uma forma genérica.

Logo, no plano intrínseco ao pedido, eventual direito subjetivo a nomeação em razão do concurso público - Edital 38/98/NCSP de 24.4.1998, homologado em 20.3.2001 com efeitos prorrogados até 24.7.2005, está fulminado pela prescrição. [...].

Desde a data de assinatura do termo de posse (2003) ou da homologação do certame (2007) transcorreram-se mais de dez anos até ajuizamento desta ação (2017) e não houve fato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional. [...].

Nesse sentido, é a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. POSSE EM CARGO PÚBLICO DIFERENTE DAQUELE PARA O QUAL FOI SELECIONADO EM CONCURSO PÚBLICO - PRESCRIÇÃO OPERADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. De acordo com o art. 1o do Decreto no 20.910/32 as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

2. No caso dos autos o autor narrou que logrou êxito em concurso público para o provimento de cargo de Técnico em Administração Pública (edital no 1/2004 ? SGA/ADM publicado em 15/09/2014). Como a Administração afirmou não haver vaga para que tomasse posse na Secretaria de Gestão Administrativa, ele poderia optar por fazê-lo em “[...] outra carreira, educação ou saúde, mesmo tendo sido aprovados para serem empossados na SGA” [...]. Assim, o recorrente escolheu a Secretaria de Educação do Distrito Federal (cargo: Assistente de Educação), tendo sido nomeado em 22/07/2005.

3. Afirmou também que na mesma ocasião foram nomeados alguns candidatos para o cargo de Técnico de Administração Pública, para lotação na Secretaria de Gestão Administrativa (SGA), e que se tratavam de candidatos do mesmo concurso em que o demandante fora aprovado, mas classificados em posição abaixo daquela do requerente. Assim, afirmou que a Administração agiu com desvio de finalidade ao preteri-lo no direito de nomeação no cargo para o qual tinha sido aprovado no certame em detrimentos daqueles candidatos. O autor ainda asseverou a distinção de remuneração entre o cargo no qual efetivamente tomou posse (Assistente de Educação) e aquele para o qual fora aprovado (Técnico em Administração Pública).

4. Nesse cenário ajuizou esta ação em que pede: a) a imediata regularização de sua situação funcional com sua recondução ao cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (supostamente equivalente hoje ao de Técnico em Administração Pública); b) Condenar o réu a pagar o valor de R$ 56.220,00 (cinquenta e seis mil duzentos e vinte Reais) a título de diferenças de pagamentos entre o cargo ocupado e o cargo para o qual foi aprovado, dos últimos 5 (cinco) anos, a título de indenização por danos patrimoniais.

5. Irretocável a sentença que pronunciou a prescrição.
In casu
, pretende o recorrente a retificação de ato administrativo com extração das consequências financeiras correlatas. O termo inicial do prazo quinquenal para atacá-lo (ato administrativo que nomeou o autor em cargo diverso para o qual concorreu) foi a data da sua posse, qual seja, 22/07/2005. Portanto, distribuída esta ação apenas em 05/07/2017 é inafastável o reconhecimento da ocorrência da prescrição.
Nesse sentido a jurisprudência maciça desta Casa, como ilustram os acórdãos no 664.258 da Primeira Turma Cível publicado no DJE em 02/04/2013 e no 618595, Sexta Turma Cível, publicado no DJE em 20/09/2012. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.

(TJ-DF 07068492820178070018 DF 0706849-28.2017.8.07.0018, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 18/07/2018, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/7/2018. Pág: Sem Página Cadastrada.). [Destaquei].

Ademais, ao que me parece os Apelantes/Autores pretendem
agora
, por via transversa, a nomeação em concurso público, já que, de acordo com a informação prestada pela Coordenadoria de Recursos Humanos do TJMT (id. 32260704), foram ofertadas
34 (trinta e quatro)
vagas para o cargo de inspetor de menores no concurso aqui discutido, sendo nomeados os candidatos até a
36a (trigésima sexta)
colocação. Já os Apelantes/Autores alcançaram as seguintes classificações:

Eliezer Lemes de Moraes = 41° lugar

Graciele Benedita de Mattos Fontes Nascimento = 40° lugar

Marisete Garcia Duarte = 43° lugar

Osvaldina do Carmo Rosa = 37° lugar

Assim, considerando que a pretensão dos Recorrentes está fulminada pela prescrição, somado ao fato de que no mandado de segurança anterior foi concedida apenas a estabilidade aos servidores Apelantes, impõe-se o desprovimento do recurso de apelação.

Finalmente, entendo que o pleito de majoração dos honorários recursais requerido nas contrarrazões do apelo merece deferimento, tendo em vista que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os honorários recursais têm cabimento somente no caso de não conhecimento integral ou improvimento do recurso, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EQUIDADE. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.

I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal cujo valor da causa, em agosto de 1999, era de R$ 11.464,06 (onze mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e seis centavos). Na sentença, julgaram-se procedentes os embargos, reconhecendo-se a prescrição, fixando-se os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% sobre o valor da causa. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais obedeça aos parâmetros previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC/2015.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2o, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3o do referido artigo. Nesse sentido, confiram-se: REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019; AgInt no REsp 1.665.300/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp 1.644.846/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 31/8/2017.

III - Quanto ao pleito de fixação de honorários recursais, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que somente é cabível a aplicação do art. 85, §11, do CPC/2015 quando o recurso for integralmente improvido ou não conhecido, não sendo cabível o incremento quando for provido o recurso, ainda que parcialmente. Nesse mesmo sentido, confiram-se: AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017 e REsp 1.727.396/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 2/8/2018.

IV - A regra prevista no art. 85, §11, do CPC/2015 determina a majoração dos honorários em caso de interposição de recurso voluntário pela parte. No caso dos autos, não houve interposição de recurso (apelação) pelo Estado do Rio Grande do Sul. Houve somente análise da remessa necessária pelo Tribunal a quo, caso em que não se aplica a majoração, que tem como causa a interposição de recurso voluntário.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1805646/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/3/2020, DJe 10/3/2020). [Destaquei].

No caso, a sentença fixou
em
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC, contudo, suspendendo a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça deferida.

Desse modo, levando-se em consideração o disposto na norma processual, e atenta às circunstâncias que envolvem o caso, entendo como certo e justo fixar os honorários advocatícios em R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), observada a gratuidade da justiça deferida aos Apelantes/Autores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, majorando os honorários de sucumbência para R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020